Tribunal: CARF
Processo: 10845.900787/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900787/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.730 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MESQUITA LOCACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação
de indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à
Unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10845.900791/2011-52,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.728, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pelo órgão julgador de primeira instância administrativa que não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900787/2011-94
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900787/2011-94

reconheceu o direito creditório pleiteado na declaração de compensação objeto deste processo
administrativo fiscal.
A referida compensação pleiteada foi indeferida sob o seguinte argumento:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese que os
recolhimentos de estimativas compuseram o saldo negativo apurado na DIPJ do exercício
correspondente e que, embora tenha havido o erro quanto à natureza, o crédito existe, e deve ser
aceito de ofício, pois o sistema não aceita declaração retificadora, ao contrário do que ocorre
com outras declarações do contribuinte à Receita Federal do Brasil.
O julgador a quo, contudo, indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:
Por outro lado, a compensação, que é formalizada unilateralmente mediante a mera
entrega de uma declaração (Dcomp), produz imediato efeito extintivo do crédito
tributário compensado, restando, nessa hipótese, ao Fisco verificar no prazo de cinco
anos a regularidade da compensação, sob pena de homologação tácita, com o que tanto
a compensação, quanto a extinção do crédito tributário se tornam definitivas.
A amplitude desse poder, entretanto, cobra responsabilidades do contribuinte, que tem
de suportar as consequências da demora em formalizar a compensação e as
consequências de realizá-la de forma incorreta.
No caso em exame, a contribuinte formalizou a compensação, indicando como crédito
um valor que não revestia essa condição. Poderia ter apresentado nova declaração, mas
não o fez.
Assim sendo, a pretensão da requerente, diante da falta de amparo legal, deve ser
indeferida.

Sobre impossibilidade de retificação da DCOMP, citou o art. 77 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 20081.
Por fim, esclarece que:

Por fim, quando o contribuinte percebe, antes da decisão administrativa, que não
efetuou a compensação, já que inexistente o direito creditório, pode efetuar o pagamento
ou compensação, desta vez indicando direito creditório existente, em uma nova
declaração de compensação. Quanto à declaração de compensação incorretamente
apresentada, deve ser pedido seu cancelamento, utilizando o mesmo programa
disponível para elaboração dos PER/DCOMP.

1 Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900787/2011-94

Inconformada a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando que:
a)
no exercício de 2006, optante pela tributação com base no Lucro Real,
recolheu seus tributos (IRPJ/CSLL) por estimativa, porém, superior ao valor realmente apurado,
tendo compensado os tributos pagos por estimativa a maior no curso do exercício.
b)
Apesar de não constar o saldo negativo na DIPJ/2006, houve declaração
dos créditos e débitos através da DCTF, obrigação acessória, tal qual a DIPJ.
c)
Na DCTF foram demonstrados os valores devidos e os respectivos
recolhimentos, sempre superiores aos débitos, o que gerou o crédito passível de compensação,
conforme se extraí da DCTF e da DIPJ/2006.
d)
o acórdão indeferiu a compensação com fundamento em total descompasso
com a solução de Consulta Interna n. 16 – Cosit de 18/07/20122 e o princípio da verdade
material.
e)
A recorrente optou pelo Lucro Real Anual e em decorrência dessa opção,
estava obrigada a antecipar, mensalmente, o IRPJ e CSLL calculados por estimativa, conforme
percentuais definidos em lei.
f)
Havendo recolhimento dos tributos estimados em valor superior ao
apurado com base no lucro real, ainda que por estimativa, caracteriza recolhimento a maior,
portanto, passível de compensação.
g)
o artigo 74, parágrafo 3o, da Lei 9.430/96 que prevê as hipóteses que não
poderão ser objeto de compensação não restringe a compensação imediata dos valores pagos a
maior, a título de antecipação dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, antes do final
do exercício financeiro, como no caso do Imposto de Renda e da CSLL.
h)
Ressalta ainda que a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o
pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais de redução ou suspensão, que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto, inclusive adicional, calculado Documento nato-digital com base no lucro real do
período em curso, conforme dispõe o artigo 35 da Lei 8.981/1995 e artigo 2o da Lei 9.430/1996.
i)
Traz jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para corroborar seus argumentos.
j)
Que seu crédito é liquido e certo, conforme demonstrado em sua DIPJ e
DCTF sendo dever, da União, resguardar o direito do contribuinte, seja ela por provocação, seja
ele de oficio, uma vez que não pode o ente público reter valor recebido indevidamente.
k)
Que as provas acostadas aos autos confirmam que a Recorrente tem a seu
favor o crédito pleiteado e demonstrado nos autos;
l)
Requer seja a compensação intentada homologada em sua integralidade.
É o relatório

2 É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de homologação ou não
da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900787/2011-94

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.728, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

I – Pressupostos de admissibilidade
Verifica-se que o Recurso Voluntário é tempestivo, a Recorrente está
devidamente representada e os demais pressupostos de admissibilidade
estão presentes, posto que dele conheço.
II – Do mérito
Alega a Recorrente possuir crédito de pagamento indevido ou a maior
para compensar débito de IRPJ no valor de R$ 4.806,50, conforme
documentação acostada aos autos.
No entanto, a compensação foi indeferida, por meio de despacho
decisório, por se tratar de compensação de estimativas e não de saldo
devedor, com fundamento nos arts. 165 e 170 do Código Tributário
Nacional e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, bem como
no art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Importante destacar que o entendimento pacificado do CARF, por meio
da Súmula Vinculante CARF n. 84, é pela garantia da possibilidade de
compensação de estimativas, in verbis:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Nesse sentido, não é possível a Fazenda Nacional se furtar de apreciar a
procedência da compensação intentada sob o argumento de que o crédito
a ser compensado é proveniente de estimativas ou que o erro no
preenchimento da declaração invalidaria seu direito creditório.
Este Conselho já reconheceu a possibilidade de, uma vez demonstrado
erro no preenchimento de declarações pelo contribuinte, encaminhar os
autos de volta à origem para que se proceda com a sua verificação, de
acordo com o princípio da verdade material, conforme ementas
transcritas a seguir:
Acórdão 10808689, de 25/1/2006
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal, e exigido o valor
efetivamente devido conforme o lucro real.
Acórdão 1402-000.699 de 05/08/2011
(...).
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DCOMP.
APRECIAÇÃO.
CABIMENTO
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900787/2011-94

Nos termos da jurisprudência deste colegiado, cumpre a autoridade
administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de que o
contribuinte incorreu em erros de preenchimento da Declaração
Compensação – DCOMP. Verificado o erro do contribuinte no
preenchimento das declarações, bem como comprovado o recolhimento a
maior relativo ao ajuste anual do IRPJ ano-calendário de 2002, os autos
devem retornar à origem para reexame da matéria, com novo despacho
decisório, considerando-se que o pleito da contribuinte é compensar o
valor do recolhimento a maior e não o saldo negativo do IRPJ. Recurso
Voluntário Provido em Parte
Nesse sentido, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para admitir a possibilidade de formação de indébito em
recolhimento por estimativa. Em virtude da ausência de análise do mérito
do pedido no Despacho Decisório, devem os autos retornar à unidade de
origem para que se verifique a existência, a suficiência e a
disponibilidade do crédito objeto da compensação, retomando-se, a
seguir, o rito procedimental previsto no PAF (Decreto no 70.235/1972).
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em
recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à Unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital